Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700268-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LILIANE MEIRY MARTINS MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LILIANE MEIRY MARTINS MELO em face de decisão proferida nos autos do processo 0714109-94.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que se encontra em fase de execução. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 4 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator